Tribunal: TJDFT
Processo: 0751276-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751276-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON SAMPAIO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor por EDSON SAMPAIO DE SOUZA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 173981381 na qual alega: a) Suspensão do feito b) Excesso de execução. Contraditório em ID 176447999. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1170 do C. STF Em consulta ao referido processo, percebe-se que não houve qualquer pedido de suspensão dos processos relacionados à matéria. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do tema 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Do alegado Excesso à Execução Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O Eg. STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 22, § 1o é claro: “A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior”. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 171441312. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Destaco que o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, ID 176447999, somente será analisado posteriormente, quando da eventual interposição de recurso ou preclusão da presente decisão, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.”. Irresignada, a parte executada/agravante defende que o feito de origem deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do tema de repercussão geral n° 1.169 do STJ tendo em vista a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. Sustenta que também é necessária a suspensão do feito uma vez que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170. Aduz que a manutenção da r. Decisão agravada implica em violação à coisa julgada e em excesso de execução, sendo que o título exequendo previu a TR como índice de correção monetária, porém o Juízo a quo determinou a incidência do índice IPCA-E. Alega, por fim, que a r. decisão agravada merece reforma, também, quanto à base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/21. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo dispensando (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme o relatado, o Distrito Federal interpôs o presente recurso alegando violação à garantia da coisa julgada devido à alteração dos índices de correção monetária após o trânsito em julgado da ação; aduz ser necessária a suspensão do feito até o julgamento dos Temas 1.169 pelo STJ e 1.170 pelo STF. De início, observo que, ao contrário do alegado pelo agravante, determinou, em relação ao título executivo judicial exequendo, a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, e não a aplicação da TR como índice de correção monetária. Nesse sentido, ao menos nesta análise preliminar, não se afere a possibilidade de utilização da TR como índice de correção monetária para todo o período, pois o próprio título executivo não contemplou esta hipótese. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O TEMA 810. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", mas deixou de determinar a suspensão dos processos. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva objeto do cumprimento individual de sentença transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente, e consta o IPCA-E na petição inicial dos exequentes. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1411125, 07009503020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TEMA 1170 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3.1 Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, não há que se falar em suspensão do processo. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1408315, 07325605020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante no sentido de que deve ser determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21. Da mesma forma, não se verifica a probabilidade do direito do agravante no que tange à alegada afetação do Tema 1.169 pelo STJ ao presente feito e à consequente necessidade de que seja determinada sua suspensão. Nesse contexto, afere-se que o recurso em tela cuida de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL – que, entre outras, versou sobre a substituição, pelos exequentes, do índice constante do título executivo judicial (TR) pelo IPCA-E. Constata-se, portanto, que no caso em análise não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, até porque a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, deve ser afastado o sobrestamento vergastado. Por sua vez, no que tange ao pedido de suspensão do feito em razão do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810), ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Conclui-se, do dispositivo mencionado, que é necessária a expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. A propósito, a Corte Suprema já se manifestou no sentido deque a suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Dessa forma, como não foi determinada a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria ao se reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982, afasta-se a tese de necessidade de suspensão do presente agravo de instrumento e do processo originário. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta e. Turma Cível. Vejamos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICABILIDADE. PARADIGMA RE 870.947/SE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. 1.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2.O Pleno do STF, no RE 966.177/RS, resolveu questão de ordem no sentido de que "a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". Ao reconhecer a repercussão geral do RE, o Ministro relator não determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. 3.No caso dos autos, a tese de ofensa à coisa julgada foi afastada em razão de a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ter ocorrido em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 4.Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 5.O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. 6.Rejeitada, em grau recursal, a tese defendida em impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se o afastamento dos honorários advocatícios fixados em favor da parte devedora. 7.Embargos de Declaração opostos pelo Agravado conhecidos e não providos. Embargos de Declaração dos Agravantes conhecidos e providos. Decisão unânime. (Acórdão 1630017, 07064958120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo contexto, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo ente federativo agravante no que tange ao pedido de que a aplicação da SELIC, a partir de 09/12/21, incida apenas em relação ao crédito principal. Nesse sentido, em que pese a Emenda Constitucional no 113/2021 impor uma limitação temporal ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, esta não afasta a incidência pretérita de correção monetária e juros moratórios. No caso, foi estabelecido em seu art. 3o que: “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Dessa forma, tendo em vista que a SELIC é índice composto (que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios), a partir da data em que inicia sua incidência, passa a ser vedada a aplicação de outros índices de juros e de atualização monetária, por configurar bis in idem. Assim, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública e tendo em vista toda a fundamentação já exposta, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, sobre os valores atualizados até então. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida requerida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora